Tribunal: TJMT
Processo: 1028837-94.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028837-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO PURCINELLI - CPF: 040.961.748-23 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA ENTREGUE NA PORTARIA DE CONDOMÍNIO. VALIDADE DO ATO. ART. 248, § 4º, DO CPC. AS DEMAIS ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA SÃO INCOMPATÍVEIS COM A VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por sócio de empresa executada contra decisão da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença, sob alegação de nulidade de citação, em razão de a carta citatória ter sido recebida por terceiro no condomínio edilício onde reside o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a citação postal entregue na portaria do condomínio, sem assinatura pessoal do agravante, é válida à luz do art. 248, § 4º, do CPC, e se a alegação de nulidade pode ser acolhida em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 248, § 4º, do CPC estabelece que, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, salvo recusa expressa ou declaração de ausência do destinatário.

4.

A citação realizada no endereço do agravante, recebida por funcionário da portaria, goza de presunção relativa de validade, inexistindo prova documental de irregularidade ou de efetivo prejuízo.

5.

A exceção de pré-executividade se restringe a matérias de ordem pública comprovadas por prova pré-constituída, sendo incabível quando a análise demanda dilação probatória, como no caso da investigação acerca do vínculo ou poderes do recebedor da correspondência.

6.

A jurisprudência do TJ-MT reconhece a validade da citação postal entregue em portaria de condomínio, afastando nulidade não acompanhada de prova inequívoca de prejuízo ou de irregularidade no ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por AR entregue a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso é válida, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, salvo prova inequívoca em contrário.

2.

A alegação de nulidade de citação sem demonstração de prejuízo não prospera.

3.

Questões que demandem dilação probatória são incompatíveis com a exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIO HUMBERTO LOPES
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001937-80.2016.8.11.0041, promovido por
CARLOS ROBERTO PURCINELLI
.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, sob o fundamento de que a citação realizada nos autos é válida, inexistindo qualquer irregularidade, assim como que não havia comprovação do efetivo prejuízo à parte.

O Agravante alega que a exceção de pré-executividade apresentada preenche todos os requisitos formais e materiais necessários à sua admissibilidade, porquanto fundada em prova pré-constituída, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Sustenta que houve nulidade da citação, pois o aviso de recebimento juntado nos autos não foi assinado pelo Recorrente, de modo que não houve ciência regular da demanda.

Afirma que tal circunstância viola o disposto no artigo 803, II do Código de Processo Civil, que prevê a nulidade da execução quando o executado não é regularmente citado.

Aponta que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao desconsiderar a relevância da nulidade arguida, uma vez que, no caso de pessoa física, a citação postal deve ser recebida e assinada pessoalmente pelo citando, sob pena de nulidade.

Aduz que mesmo na hipótese de se tratar de condomínio edilício é imprescindível a demonstração do vínculo entre a pessoa recebedora da postagem e o local, e até mesmo a comprovação se a pessoa recebedora detinha poderes e autorização para representar o condomínio, o que não foi observado no caso.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo para suspensão do procedimento de origem.

Assim, requer:

a) Seja DEFERIDO, por este Tribunal, a concessão do EFEITO SUSPENSIVO para OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, até que se analise o mérito recursal, sob pena de prejuízos incalculáveis e irreversíveis ao Agravante;

b) PUGNA pelo PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, no intuito de REFORMAR a decisão de Primeiro Grau, no intuito de que seja ACOLHIDA a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ante a MATERIALIDADE das provas apresentadas e a DESNECESSIDADE de dilação probatória no caso versado, com a consequente DECLARAÇÃO de NULIDADE DE CITAÇÃO do sócio ora Agravante e demais atos subsequentes, com a DEVOLUÇÃO DO PRAZO determinado no despacho Id. Num. 157269887, a fim de que o sócio das empresas Executadas, ora Agravante, se manifeste-se e apresente provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, ante a ausência da citação válida.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 314857850.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação do sócio executado, acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada.

Compulsando os autos de primeiro grau, observa-se que o Exequente/Agravado promoveu o Cumprimento de Sentença ainda no ano de 2022 (id. 88010757) visando o recebimento do valor de R$ 70.887,95 (setenta mil oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Foram realizadas tentativas de penhoras de bens e valores, restando infrutíferas (id. 105536863 e anexos).

O Exequente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da Empresa executada (id. 114450631), tendo o juízo
a quo
determinado a citação do sócio da Construtora Lopes S/A, o ora Agravante (id. 157269887). A correspondência visando a citação do sócio foi positiva (id. 169894031).

O Agravante apresentou Exceção de Pré-executividade arguindo a nulidade de citação (id. 181707742), tendo sido a defesa rejeitada pela decisão recorrida (id. 202891889).

Em que pese à irresignação recursal, não se constata qualquer nulidade processual demonstrada, de plano, que justifique o acolhimento da Exceção de Pré-executividade manejada em primeiro grau.

Isso porque a decisão agravada, ao rejeitar a defesa do Agravante se amparou nos elementos constantes nos autos que indicam a regularidade da citação do sócio Recorrente.

Nas razões recursais, o Agravante não nega que o endereço constante no mandado de citação (Rua Santiago, 319, Apto 1102, Jardim das Américas, Cuiabá/MT) seja o seu domicílio, alegando tão somente que não teria recebido a carta de citação, a qual foi assinada por terceiro.

Todavia, o artigo 248, §4º do Código de Processo Civil prevê que
“nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

No caso em tela, tratando-se de condomínio edilício, não há falar, de plano, em nulidade da citação, pois não houve recusa ou ressalva no ato citatório. Ao contrário, a entrega se consumou regularmente no endereço informado, observando-se a presunção de validade do ato processual.

Além disso, as alegações quanto ao cargo, poderes e atribuições da pessoa que recebeu a carta em relação ao Condomínio, salvo melhor juízo, demandam maior dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, a qual se presta apenas à apreciação de matérias de ordem pública e de direito, comprovadas por prova documental pré-constituída, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO – AR RECEBIDO PELO PORTEIRO/ZELADOR – CONDOMÍNIO – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme art. 248, § 4º, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, o que não é o caso dos autos, portanto, não há que falar em nulidade da citação.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10148294920248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO – CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO – VALIDADE DA CITAÇÃO – ART. 278, § 4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil considera válida a carta de citação entregue em portaria de condomínio, ou seja, não necessita ser entregue “em mãos” do Agravante/Executado. Logo, conclui-se, que a citação efetivada nos autos de origem é válida, eis que devidamente encaminhada ao endereço apresentado pelo próprio Recorrente
. Noutro ponto, quanto as demais alegações do Agravante, verifico que não se amoldam ao uso da Exceção de Pré-Executividade; eis que não se tratam de matéria meramente de direito, sendo necessária a análise mais aprofundada das questões suscitadas, o que torna inadequada a via eleita. (TJ-MT 10178677420218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022). (Destaquei).

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade.
Citação por AR entregue a funcionária da portaria com controle de acesso. Presunção de validade mantida. Inexistência de nulidade. Teoria da aparência. Boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório.
Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, sob alegação de nulidade da citação realizada por aviso de recebimento, entregue a funcionária da portaria do condomínio onde reside o executado. 2. O agravante sustenta ausência de ciência formal da execução, ao passo que o juízo de origem reconheceu a validade da citação com base na regra prevista no art. 248, § 4º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a validade da citação por AR entregue a funcionária da portaria de condomínio com controle de acesso, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É válida a citação por AR entregue a funcionária da portaria de condomínio com controle de acesso, conforme o art. 248, § 4º, do CPC, quando não há recusa expressa ou indicação da ausência do destinatário. 5. A ausência de ressalvas na entrega indica que a funcionária atuou no exercício de atribuições rotineiras, presumindo-se sua autorização para receber correspondências.
6. A regularidade da citação é confirmada pela conduta do executado, pessoalmente intimado no mesmo endereço, sem demonstrar prejuízo à defesa. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a presunção relativa de validade da citação postal nessas hipóteses, afastável apenas por prova inequívoca de irregularidade ou prejuízo, o que não ocorreu. 8. A alegação tardia de nulidade, sem comprovação de prejuízo e após longo tempo, viola a boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a citação por AR entregue a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso, salvo prova inequívoca de irregularidade ou prejuízo. 2. A ausência de recusa ou de comprovação de desconhecimento da demanda afasta a nulidade. 3 Conduta contraditória do executado impede o reconhecimento de nulidade não demonstrada, conforme a vedação ao comportamento contraditório .” (...). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10175910420258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2025). (Destaquei).

Portanto, à luz da legislação aplicável e da orientação jurisprudencial consolidada, não se verifica a nulidade arguida, impondo-se o desprovimento do Recurso.

Ante exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025